Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pela Distribuidora Brasília de Veículos S.A. em petição catalogada no Id 23698610 em 2/3/2021, em que alega a prevenção do e. Des. Teófilo Caetano para a relatoria deste recurso com fundamento na prevenção de Sua Excelência pela distribuição anterior da apelação cível n. 0729813-32.2018.8.07.0001, em que as partes seriam as mesmas e a controvérsia se refere ao mesmo contrato. Fala de risco altíssimo de decisões conflitantes e salienta haver requerido a retirada da pauta virtual para sustentar oralmente o recurso em sessão por videoconferência a ser ainda designada. Subsidiariamente, pleiteia a inclusão na mesma pauta para julgamento em conjunto pela e. 1a Turma Cível. Faz breve apanhado do negócio jurídico celebrado pelas partes para afirmar que o apelado estaria inadimplente com as obrigações de levantar os gravames sobre o terreno em que está instalado o posto de revenda de combustíveis objeto da promessa de compra e venda no prazo contratualmente previsto, bem como que ele não teria alterado a titularidade em contrato de aquisição de combustíveis com a distribuidora. Dessas situações de inadimplemento haveria a propositura de execuções, em que as apelações, nos respectivos embargos do devedor opostos em relação a cada uma das execuções, teriam sido distribuídas para relatores distintos nesta e. 1a Turma Cível, um para o e Des. Teófilo Caetano (APC n. 0729813-32.2018.8.07.0001 relacionada à multa de 10% do valor do negócio pelo não desembaraço dos gravames sobre o terreno, objeto da execução n. 0707310-17.2018.8.07.0001) e o presente recurso para esta signatária, em que os embargos à execução se voltam contra a obrigação de fazer de providenciar o levantamento das restrições sobre o mesmo bem sob ameaça de cominação de astreintes. Brada a existência de conexão pela identidade de partes e de causa de pedir e, com fulcro no art. 930, parágrafo único do CPC, a necessidade de reconhecimento da prevenção do e. Des. Teófilo Caetano para julgar ambos os recursos para evitar a prolação de decisões conflitantes. É o relato do necessário. Decido. A presente apelação foi redistribuída para esta relatoria em 27/10/2020, consoante certidão encartada no Id 20899156, em razão de prevenção reconhecida, que foi estabelecida pela anterior distribuição da APC 0705282-42.2019.8.07.0001 em 31/7/2020, situação devidamente retratada na certidão inserida no Id 20887067. O recurso foi incluído em pauta para julgamento virtual em 29/1/2021, data em que ocorreu a publicação e a intimação das partes, consoante a certidão juntada no Id 22707643. Na mesma data, os patronos da apelante, ora requerente, apresentaram objeção ao julgamento em sessão virtual e requereram a inclusão do recurso em pauta telepresencial, porque estariam interessados no acompanhamento do debate e em sustentar oralmente as razões recursais (Id 2283572). Nenhuma outra alegação ou pedido fizeram, muito menos sobre a alegada prevenção do Des. Teófilo Caetano. Acolhido o requerimento de retirada do recurso da pauta de julgamento em sessão virtual e inclusão em sessão por videoconferência, consoante a certidão catalogada no Id 23156145, lavrada em 9/2/2021, os patronos da apelante, ora requerente, apresentaram requerimento, em 18/2/2021, em que pleiteiam oportunidade para sustentação oral do recurso e nada mais (Id 23377487), solicitação certificada pela diligente Secretaria da 1a Turma Cível como protocolada dentro do prazo regimental (Id 23420926). Apenas em 2/3/2021, a apelante, ora requerente, apresenta a inusitada petição (Id 23698610) em que alega prevenção do e. Des. Teófilo Caetano com fundamento em suposta conexão com recurso anteriormente distribuído para Sua Excelência e pede a esta relatoria que decline da competência para reunião dos processos a fim de serem apreciados pelo suposto relator prevento. O requerimento inoportuno da apelante não merece acolhimento, porque, no tempo em que apresentado, indica intenção de tumultuar o julgamento do recurso. Ciente da distribuição desde outubro passado, apenas em março deste ano, passados mais de três meses e depois de ter conhecimento da redistribuição e tramitação da apelação neste colegiado, a recorrente surpreende esta relatoria com o inusitada alegação de, no seu entendimento, haver prevenção do e. Des. Teófilo Caetano para o julgamento do recurso. O art. 81, § 4o, do RITJDFT prevê que a prevenção, quando não reconhecida de ofício, pode ser arguida pelas partes ou pelo Ministério Público quando intervier no processo até o início do julgamento. Concretamente, não há motivo para o reconhecimento de ofício por esta relatoria, porque o presente recurso lhe foi redistribuído com fundamento em prevenção gerada pela anterior distribuição da APC 0705282-42.2019.8.07.0001 também interposta pela mesma requerente, a Brasília Distribuidora de Veículos S.A., não conhecida por esta signatária como relatora em decisão definitiva com fundamento na manifesta inadmissibilidade pela falta de interesse recursal (Id 20180687 daquele processo). A presente apelação foi pela primeira vez incluída em pauta para julgamento em 29/1/2021. Naquela ocasião, a apelante poderia ter apresentado o requerimento de reconhecimento da prevenção por conexão alegada, mas não o fez. Teve a oportunidade de novamente deduzir em 18/2/2021, quando protocolou solicitação para sustentar oralmente o recurso, mas também ficou inerte. Apenas em 2/3/2021 suscitou a questão. Embora o julgamento não tenha se iniciado e, abstratamente, seja possível arguir a prevenção, concretamente nada justifica o exame do pleito, e a recorrente não teve o cuidado de alegar e comprovar situação justificadora da inviabilidade da alegação anteriormente. Ela teve diversas oportunidades para arguir a questão. Mister destacar serem seus advogados os mesmos que atuaram no recurso não admitido por esta relatoria e estes advogados patrocinam a causa desde antes da distribuição da presente apelação, para realçar não se tratar de novos defensores sem conhecimento da tramitação do recurso. O requerimento inoportuno e a insistência do advogado em tratar da questão ao telefone evidenciam o interesse de tumultuar o julgamento do recurso e de ocupar indevidamente o tempo desta signatária para tratar de assunto que não deveria ser levantado, tivessem os advogados respeito e consideração pela magistrada signatária como relatora. Nenhum fato novo foi arguido. Evento desse tipo, se acontecido, justificaria a arguição da prevenção até o início do julgamento, mas disso não cuida o caso vertente. O requerimento surpreendente de prevenção fundado em conexão é nítida manifestação do exercício abusivo do direito de peticionar no processo e revela intenção de tumultuar o julgamento do recurso. As circunstâncias do caso e as oportunidades desperdiçadas pela apelante demonstram que, concretamente, ela perdeu a faculdade de arguir a prevenção apenas no dia anterior ao do início do julgamento telepresencial por videoconferência, porque o poderia ter feito desde a primeira vez, em que soube da inclusão do recurso para julgamento na pauta da sessão virtual antecedente. Esse comportamento abusivo dos procuradores da parte apelante deve ser desestimulado, porque indiciário de potencial atuação contrária à boa-fé processual estabelecida como norma principiológica no art. 5o do CPC (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.) e não cooperadora, porque a redistribuição da relatoria da presente apelação se estabilizou pela falta de alegação oportuna de quem, friso, teve ao menos três oportunidades para pleitear a alegada prevenção por conexão. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça, em que se depreende ser ilícito o exercício abusivo do direito de ação, para realçar o entendimento expressado nesta decisão. Confira-se a ementa, que bem resume o aresto da lavra da e. Des. Ana Maria Duarte Amarante Brito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE AÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ATO LÍCITO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O indeferimento da produção de prova testemunhal desnecessária para o julgamento da demanda não constitui cerceamento do direito de defesa, uma vez que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 130 do Código de Processo Civil). A reparação por danos pressupõe a demonstração dos seguintes elementos essenciais: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre este e aquele. Inexistindo qualquer desses, não há que se falar em dever de indenizar. O exercício do direito de ação assegurado no artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição da República, quando não abusivo, não enseja o pagamento de indenização ao demandado, por se constituir ato lícito nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. (Acórdão 528711, 20101010059720APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2011, publicado no DJE: 25/8/2011. Pág.: 181) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[1] e no art. 87, inc. I, do RITDFT[2], INDEFIRO o requerimento de reconhecimento de prevenção por conexão veiculado na petição encartada no Id 23698610 pelos motivos expostos e DETERMINO a manutenção da apelação cível em epígrafe na pauta de julgamentos em que se encontra da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência prevista para o dia 3/3/2021, mas adiada para o dia 10/3/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;